Tribunal: TJDFT
Processo: 0747605-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CRIME COMPLEXO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da legalidade se o pedido de providências teve como escopo a competência correcional do Juízo da Vara de Execuções Penais para, dentre outras, tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, nos termos do artigo 66, inciso VII, da Lei de Execuções Penais.
2. Dentre as medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, tem-se a antecipação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados que, entre outras condições, possuam o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias, estejam graduados em bom comportamento carcerário e não estejam cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei 12.850/2013.
3. O referido Pedido de Providências não criou nova norma para piorar a situação de um sentenciado, mas tão somente aplicou uma benesse criada a partir de um juízo discricionário da Vara de Execuções Penais para fins de política criminal.
4. O agravante não preencheu os requisitos estabelecidos para a saída antecipada, mormente porque foi condenado pelo crime de roubo majorado, delito complexo, além do caso concreto possuir circunstâncias específicas a justificar o indeferimento da benesse.
5. Recurso conhecido e não provido.